Tribunal: TJDFT
Processo: 0729431-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0729431-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: BRUNO MACEDO FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAMASU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA em face da decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença de n. 0732064-02.2023.8.07.0016, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária. Decido. Dispõe o art. 79 do Regimento Interno das Turmas Recursais que “O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil”. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Da análise dos autos e ao contrário do que exposto nas razões recursais, o presente recurso foi interposto contra a decisão de ID 198778488, dos autos de origem, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária. Referida decisão foi proferida em 03/06/2024, disponibilizada no dia seguinte (04/06/2024) e publicada em 05/06/2024, dando início ao prazo recursal da parte exequente em 06/06/2024, que se encerrou em 26/06/2024. Assim, o prazo de 15 dias teve início em 06/06/2024 e finalizou em 26/06/2024. Como o Agravo de Instrumento foi interposto em 17/07/2024, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Pontuo que não socorre a embargante a alegação de que suposto erro sistêmico impediu a interposição do recurso no dia 21/06/2024, porque ausente qualquer informação nesse sentido no documento de ID 61635569. Ademais, ainda que tivesse ocorrido tal inconsistência técnica, a nova petição de Agravo de Instrumento foi distribuída apenas no dia 17/07/2024, 26 dias após a primeira tentativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.